Tribunal: CARF
Processo: 10805.002723/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002723/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.173 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JOSÉ DOMINGO MARENO RICCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra notificação de lançamento de IRPF do ano
calendário de 2005 decorrente da apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002723/2008-05
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.002723/2008-05

- omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 75.058.40, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) RICCI NETN0W SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/S LIDA.-ME; e
- compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 1751,59, referente à fontes pagadoras RICCI NETWORK
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 515 LIDA.- ME.
Em decorrência desses fatos, foi apurado crédito tributário no importe total de R$
44.030,55 (tributo, multa e juros calculados até 29/08/08) (fls. 04).
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, bem sintetizada no relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
Cientificado, o Interessado apresentou a impugnação de fl. 02, alegando que além de ser
contribuinte pessoa física, também é a micro empresa RICCI NETWORK LTDA. e,
dessa forma, não entende o motivo pelo qual a autoridade lançadora lançou a omissão
de rendimentos de pessoa física dos valores recebidos da empresa da qual é titular e
sócio.
Junta aos autos o informe de rendimentos pagos à pessoa física: Titular/Sócio da ME
(fl.11) e o documento comprovando que declarou os recebimentos isentos de valores
recebidos como Titular/Sócio de ME(fl.12) excetuando-se Pró-labore, Aluguéis ou
Serviços Prestados – rendimentos da natureza tributável.
A DRJ/RJ1 julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente, em
decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se tributáveis na fonte e na declaração de ajuste os valores pagos ao titular
ou sócio de micro empresa ou empresa de pequeno porte optante pelo simples que
corresponderem a pro labore , aluguéis ou serviços prestados.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É de se manter o valor glosado, quando não comprovada a retenção do IRRF por meio
de documentação hábil e idônea e restando comprovado a falta do recolhimento do
imposto de fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Notificado dessa decisão aos 15/08/13 (fls. 75), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 29/08/13, alegando que sua esposa foi erroneamente incluída como sua
dependente em sua declaração do ano-calendário de 2006. Anexa ao seu recurso diversos
documentos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.002723/2008-05

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de notificação de lançamento de IRPF do ano-calendário
de 2005 decorrente da apuração de infrações consistentes em (i) omissão de rendimentos do
trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 75.058.40, recebido(s) pelo recorrente da empresa RICCI NETN0W SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA S/S LidDA.-ME e (ii) compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 1751,59, referente a mesma empresa RICCI NETWORK SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA 515 LIDA.- ME.
Notificado do lançamento, o recorrente apresentou impugnação alegando que além
de ser contribuinte pessoa física, também é a própria micro empresa RICCI NETWORK LTDA.
Dessa forma, alega não entender o motivo pelo qual a autoridade fiscal lançou a omissão de
rendimentos de pessoa física dos valores recebidos da empresa da qual é titular e sócio. Anexou
aos autos o informe de rendimentos pagos à pessoa física (Titular/Sócio da ME) e o documento
comprovando que declarou como isentos os valores recebidos como Titular/Sócio de ME,
excetuando-se pró-labore, aluguéis ou serviços prestados, rendimentos esses da natureza
tributável.
Julgada improcedente a impugnação apresentada, o contribuinte apresenta recurso
voluntário alegando, agora, que sua esposa foi erroneamente incluída como sua dependente em
sua declaração do ano-calendário de 2006, e anexa ao seu recurso diversos documentos.
Ora, constata-se que além do recorrente introduzir em seu recurso tese de defesa
nova, inédita, que não foi levada a conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância, trata-se, ainda, de matéria estranha ao lançamento, que diz respeito ao ano-
calendário de 2005 e decorre da apuração de infrações cometidas pelo recorrente, quais sejam
omissão de rendimentos recebidos com ou sem vínculo empregatício e compensação de IRRF, e
não por sua cônjuge, tenha ela sido incluída como sua dependente em sua declaração de
rendimentos ou não.
Desse modo, seja por uma ou por outra razão, o recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, matérias novas, inéditas, que não tenham sido levadas ao
conhecimento e apreciação do julgador de primeira instância, não podem ser conhecidas nesta
instância de julgamento em face da preclusão.
Realmente, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Destacamos)
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Note-se que a respeito desse tema, o próprio julgador “a quo” afirma
expressamente na decisão recorrida que
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.002723/2008-05

Relativamente à área de pastagem glosada em 2005 não foi trazido o Projeto Técnico
solicitado. Na realidade não houve impugnação, propriamente, apenas se pede seja
considerada isenta. Neste item entendemos que houve um equívoco no pedido, pois, a
pastagem se trata de área utilizada na propriedade, não há previsão legal para sua
isenção. (Fls. 705) (Destaquei)
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função
disso, os limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda
instâncias.
Assim, esse novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau
êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 3

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 Idem, p. 745.
3 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.002723/2008-05

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 5
Desse modo, por todo o exposto, o recurso voluntário não pode ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

4 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
5 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital